Tribunal: STF
Processo: HC 177905
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CRIME DE ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO. O flagrante, considerada a prática de roubo, cometido em concurso de pessoas e com restrição da liberdade de vítima, no contexto em que rendidos funcionários de estabelecimento comercial, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, sinaliza a periculosidade dos envolvidos.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Não excedidos os lapsos temporais previstos na legislação de regência, não surge configurado o excesso de prazo da prisão preventiva.